Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS. DOLO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação, sabendo que o dolo é elemento anímico do agente e, diante da negativa deste, como na espécie, devem ser analisadas todas as particularidades do caso, de sorte a extrair, ou não, o elemento volitivo do acusado. 1. 1. No caso, devidamente constada a materialidade e restando comprovado que o réu deveria saber a origem ilícita dos bens adquiridos, está configurado o crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, CP). Outrossim, o conjunto probatório não deixa dúvida de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, adquirindo-o com a finalidade de revender e auferir lucro.
2. A parte que alegar fato eximente, impeditivo ou modificativo da pretensão punitiva do Estado que pesa sobre seus ombros deverá prová-lo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. 1. Não trata de mera inversão do ônus da prova, o que é vedada à inteligência do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, de onde se extraí o princípio máximo da não culpabilidade. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.